Tribunal: TJPA
Processo: 0010394-87.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010394-87.2016.8.14.0051
APELANTE: JOSE SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DETRAN. EMISSÃO DE CNH.

EXAME DE LEGISLAÇÃO REALIZADO COM SUSPEITA DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A controvérsia dos autos gira em torno do inconformismo do Sr. José Sousa de Oliveira, ante a sentença proferida pelo juízo a quo, em que indeferiu o pedido de obtenção da carteira de habilitação para condução de veículo automotor.

2.

A Administração detém o poder geral de autotutela, segundo o qual tem o poder-dever de rever seus próprios atos e, caso necessário, revogálos, quando inoportunos ou inconvenientes, ou anulá-los quando eivados de ilegalidade. Os atos administrativos de permissão de licença para dirigir derivam dos atos de autoridade e auto-executoriedade da Administração Pública, bem como possuem presunção de legitimidade e legalidade, cabendo àquele que alega a irregularidade, comprová-la

3.

Conforme dito na sentença do Juízo de Piso, foi constatado irregularidade na emissão da primeira habilitação de várias pessoas, inclusive do autor, por ter sido realizado a prova de legislação sem a identificação biométrica (validação). Além disso, o DETRAN juntou documentos demonstrando que foi oportunizado ao apelado, sem ônus, a realização de novo exame de legislação, a fim de sanar o vício detectado, qual seja, verificação biométrica, por ocasião do exame de legislação, por ser condição de aprovação.

4.

Sendo assim, verifica-se nos autos, através dos documentos anexados, que o DETRAN agiu acertadamente no tocante a negativa de habilitação, pois a habilitação deve seguir certos requisitos de formação, para que após, possam ser aptas a motivar validamente a resposta positiva ou negativa da administração. Nesse sentido, a Administração tem como obrigação o dever de resguardar os bens jurídicos num todo, contendo o indivíduo sempre que preciso.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

O
julgamento foi presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães
Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo Sr.
JOSÉ SOUSA DE OLIVEIRA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, a qual julgou improcedente o pedido do autor e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

Consta na peça postulatória, que o autor José Sousa de Oliveira iniciou o procedimento para adquirir permissão de condutor de veículo em 02.12.2014, junto ao DETRAN-STM, encerrando todas as etapas em 11.02.2015, sendo aprovado em todos os exames e estando apto.

Ressaltou que procurou por diversas vezes o DETRAN, aguardando a emissão da permissão para ser condutor e o mesmo sempre obtinha informação que seu processo estava em andamento. Alegou que que a permissão nunca chegou, ainda que tenha comparecido ao CIRETRAN, e acessado o sitio virtual do departamento de trânsito, não houveram informações a respeito da emissão do referido documento. Assim, requereu o deferimento da medida liminar, afirmando estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora e, no mérito, seja julgado procedente o pedido diante da flagrante ilegalidade dos atos do requerido (Id. 2345538 - Pág. 1/8).

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido do autor conforme alhures demonstrado (Id. 2345555 - Pág. 1/3).

Irresignado, o Sr. José Sousa de Oliveira, interpôs Recurso de Apelação, requerendo o provimento do recurso, a fim de modificar a sentença guerreada em sua totalidade (Id. 2345557 - Pág. 1/8).

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando todos os argumentos suscitados pelo Apelante, por fim, requereu a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo em todos os seus termos (Id. 980185 – Pág. 1/6).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (Id. 2513234).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do apelo e, não havendo preliminares, passo a análise recursal.

A controvérsia dos autos gira em torno do inconformismo do Sr. José Sousa de Oliveira, ante a sentença proferida pelo juízo a quo, em que indeferiu o pedido de obtenção da carteira de habilitação para condução de veículo automotor.

Como se sabe a Administração detém o poder geral de autotutela, segundo o qual tem o poder-dever de rever seus próprios atos e, caso necessário, revogálos, quando inoportunos ou inconvenientes, ou anulá-los quando eivados de ilegalidade.

Esse poder-dever da Administração Pública está consagrado em dois verbetes sumulares do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 346: “a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”.

Súmula 473: “a administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Ab initio vale ressaltar que
os atos administrativos de permissão de licença para dirigir derivam dos atos de autoridade e auto-executoriedade da Administração Pública, bem como possuem presunção de legitimidade e legalidade, cabendo àquele que alega a irregularidade, comprová-la

Conforme dito na sentença do Juízo de Piso, foi constatado irregularidade na emissão da primeira habilitação de várias pessoas, inclusive do autor, por ter sido realizado a prova de legislação sem a identificação biométrica (validação).

Além disso, o DETRAN juntou documentos demonstrando que foi oportunizado ao apelado, sem ônus, a realização de novo exame de legislação, a fim de sanar o vício detectado, qual seja, verificação biométrica, por ocasião do exame de legislação, por ser condição de aprovação.

Sendo assim, verifica-se nos autos, através dos documentos anexados, que o DETRAN agiu acertadamente no tocante a negativa de habilitação, pois a habilitação deve seguir certos requisitos de formação, para que após, possam ser aptas a motivar validamente a resposta positiva ou negativa da administração. Nesse sentido, a Administração tem como obrigação o dever de resguardar os bens jurídicos num todo, contendo o indivíduo sempre que preciso.

Nesse sentido, segue julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MOTORISTA QUE TEM SUA C.N.H. CASSADA APÓS A EMISSÃO, UMA VEZ QUE O DETRAN CONSTATA QUE HOUVE ERRO OU FRAUDE NO RESULTADO DO EXAME DE LEGISLAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DE VERBETES SUMULARES DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO COM ESPEQUE NO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - Correta a cassação da CNH do Autor quando se deveu ao fato de o Autor ter sido reprovado no exame de legislação, mas, por equívoco - ou fraude - ter constado no resultado como "aprovado"; II - O poder-dever da Administração Pública está consagrado em dois verbetes sumulares do Supremo Tribunal Federal: "a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos", e "a administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial"; III - A Administração atuou de modo correto, porquanto antes de concretizar a cassação da CNH foi instaurado regular procedimento administrativo no qual se possibilitou ao autor a oportunidade de defesa; IV - Recurso ao qual se nega seguimento com espeque no artigo 557 do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL: 00712126920068190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 2 VARA FAZ PUBLICA, Relator: ADEMIR PAULO PIMENTEL, Data de Julgamento: 08/05/2009, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2009)

Diante do exposto, e em consonância com a manifestação do Órgão Ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a sentença do Juízo de Piso.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2019.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 04/02/2020